Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715873-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIENE RODRIGUES BRAGA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça à autora. Trata-se o feito de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, visando compelir o Distrito Federal à retirada do dispositivo de contracepção “Essure” (ESSURE ESS305) do organismo da Requerente, tendo em vista a ocorrência de inúmeras complicações de ordem médica advindas de defeito do produto, que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida, de modo geral. Antes de determinar a citação do réu e ouvido o Ministério Público (que a princípio se manifestou pelo declínio da competência para outro Juízo), o juiz de origem sentenciou o feito, extinguindo-o sob o fundamento da incompetência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria de alta complexidade a depender de perícia, além de entender ser o caso de competência adstrita à 5a Vara de Fazenda Pública e de Saúde Pública do Distrito Federal (art. 51, II da lei no 9.099/95). Tanto o Ministério Público, quanto a requerente interpuseram recurso inominado em que tecem alegações sobre a competência dos Juizados Especiais e pedem a antecipação da tutela recursal com a condenação do Distrito Federal na obrigação de realizar o procedimento cirúrgico para a retirada do citado dispositivo. De início, não vislumbro a incompetência dos Juizados Especiais para a causa, uma vez que se trata de demanda individual e não coletiva, como asseverado pelo juiz na origem, assim como porque também não entendo necessária a realização de perícia. Ressalto esse posicionamento, sem prejuízo da análise definitiva quanto a este aspecto processual que será feita por ocasião do julgamento dos recursos inominados. Nos termos do art. 932, II do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, e no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e probabilidade do direito vindicado. Senão, vejamos. Os documentos de ID Num. 16081562 comprovam que a autora realizou procedimento para a inserção de microdispositivo tubário por videoscohisteroscopia “Essure” em 08/12/2014 no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB). Consta dos autos também relatório médico (ID Num. 16080150), subscrito por médico especialista em ginecologia e obstetrícia, relatando que a autora apresentou problemas médicos decorrentes da manutenção daquele dispositivo em seu organismo, que se deslocou dentro do seu aparelho reprodutor, causando-lhe risco real e iminente de perfuração caso alcance a cavidade pélvica e abdominal. O médico também descreveu os sintomas apresentados pela autora e que são compatíveis com um processo inflamatório local, quais sejam: cefaleia; aumento do fluxo e da frequência da menstruação, inclusive com coágulos (que tem interferido fortemente na sua vida diária, social e sexual); cólicas no baixo ventre; dor intensa durante o fluxo menstrual (dismenorreia, o que a tem impedido de ter uma vida sexual satisfatória e plena como tinha antes); aumento da secreção vaginal; prurido e infecção urinaria frequente. Por fim concluiu: “[...] Adentrando a cavidade abdominal pode perfurar segmento de alça intestinal que porventura a toquem, tornando imperioso que a SESDF realize a imediata retirada dos implantes ESSURE, tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à esta paciente, sofrimento esse intenso e desesperador pois há o risco de morte caso o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante”. Grifo nosso. A radiografia digital da bacia feita na autora (ID Num. 16080149 - Pág. 2 e ID Num. 16080149 - Pág. 3) revela a existência de “material linear denso, de provável natureza cirúrgica, localizado no oco pélvico e outro projetado na crista ilíaca direita”. De outro giro, a Nota Técnica de ID Num. 16080153, emitida pela Agência Nacional de Saúde (ANVISA) explicita os motivos que levaram aquela agência reguladora a suspender a importação e comercialização do produto no Brasil (complicações graves, tais como: gravidez indesejada, dor crônica, perfuração, migração do dispositivo, alergia e diversos sintomas sugestivos de sensibilidade e reações imunológicas), sendo que o registro do produto se encontra cancelado desde 23/12/2018. A autora narrou em sua peça inicial que após apresentar os sintomas descritos em parágrafo anterior e que lhe diminuíram sobejamente a qualidade de vida como um todo, esteve no HMIB por diversas vezes em busca de auxílio visando à retirada do dispositivo, sem sucesso. Relata descaso daquele serviço de saúde que ignora suas queixas e pedidos de auxílio com relação às complicações advindas do procedimento de esterilização a que se submeteu. Pois bem. A lei no 9.263/96, que regula o § 7o do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências, estatui que o planejamento familiar é direito de todo cidadão. O art. 3o assim dispõe: “Art. 3o O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras: I - a assistência à concepção e contracepção; [...]. Grifo nosso. Por seu turno, o art. 9o enuncia: “ Art. 9o Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”. Grifo nosso. Do cotejo do caso concreto com a norma legal, sobressai a responsabilidade da rede pública de saúde ao executar as ações voltadas para o planejamento familiar, e o dever de fazê-lo sem prejuízo à vida e a saúde dos que a ela recorrem. É de se ver no caso concreto, pela cognição sumária permitida até aqui, a potencial inobservância desse dever pelo requerido, uma vez que há fortes indícios de que a inserção do dispositivo “Essure” ocasionou à requerente problemas sérios de saúde, inclusive colocando sua vida em risco, conforme relatório médico acostado aos autos. Em vista do exposto, dada a probabilidade do direito demonstrada e o perigo da demora no caso concreto, pelo iminente risco de vida já relatado, entendo cabível a antecipação da pretensão recursal. Assim, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida por Eliene Rodrigues Braga de Sousa e pelo Ministério Público para determinar ao Distrito Federal que submeta a autora ao procedimento cirúrgico adequado à retirada do microdispositivo tubário “Essure” e respectivos fragmentos com base na classificação de risco da paciente a ser feita em consulta a se realizar em 10 dias, a contar da intimação, e no seu posicionamento com relação aos demais pacientes que aguardam cirurgia. Deixo de analisar por ora o pedido de realização da cirurgia na rede privada de assistência à saúde em substituição à rede pública, posto que tal medida depende diretamente da comprovação da impossibilidade de sua realização no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o que poderá ser deferido em momento posterior, caso isso venha a se comprovar e a depender da classificação de risco da autora. Intimem-se, inclusive o Distrito Federal para apresentar contrarrazões aos recursos. Brasília - DF, 5 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator